Tribunal: TJES
Processo: 5007403-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007403-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO IZAIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007403-40.2023.8.08.0030

Recorrente: JOÃO IZAIAS DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ENTE MUNICIPAL.
(1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA POR JOÃO IZAIAS DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE LINHARES, CONSISTENTE EM OBTER A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL CUMULADA COM PAGAMENTO RETROATIVO, QUE SEGUNDO NARRA A PARTE AUTORA, É SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SEGUE NARRANDO O REQUERENTE QUE, NO ANO DE 2021, DEU ENTRADA NO PROCESSO DE PROGRESSÃO NA MODALIDADE VERTICAL, TENDO APRESENTADO O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, NO ENTANTO, NÃO FOI CONTEMPLADO COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL, EM VIRTUDE DE A GRADUAÇÃO SER EM PEDAGOGIA. ASSIM, AJUÍZA A PRESENTE PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL, BEM COMO OS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO TEMPO DO PRIMEIRO PEDIDO ADMINISTRATIVO EFETUADO.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO DE LINHARES, POR SUA VEZ CONTESTA E RESUMIDAMENTE ADUZ QUE PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL FOI INSTRUÍDO COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA, O QUE NÃO COADUNA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EXERCIDO PELO REQUERENTE. NO MAIS, REFUTOU A PRETENSÃO AUTORAL E AO FINAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOÃO IZAIAS DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.” (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA COM A RESPECTIVA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROVENDO AO RECORRENTE AO ENQUADRAMENTO NA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUE OCUPA, BEM COMO CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE VALORES EXISTENTES DA SUA CLASSE ATUAL E A OUTRA IMEDIATAMENTE SEGUINTE COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LEGAL A PARTIR DA DATA DO PRIMEIRO PEDIDO EFETUADO PELO AUTOR.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE,
POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, PEDE-SE, POIS, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA DETERMINAR APENAS QUE O MUNICÍPIO DE LINHARES CONSIDERE O TÍTULO VÁLIDO APRESENTADO, ASSEGURANDO A PROGRESSÃO VERTICAL APENAS SE PARTE RECORRENTE FOR ENQUADRADA ENTRE NOS 10% DOS SERVIDORES HABILITADOS DO QUADRO E, AINDA, REQUER SEJA ESPECIFICADO QUE, COM A PROGRESSÃO VERTICAL A PARTE RECORRENTE (A) ALCANÇARÁ O NÍVEL II GRAU A; (B) FARÁ JUS AO RECEBIMENTO APENAS DE 5,25% A PARTIR DE ABRIL/2020; (C) FARÁ JUS AO RECEBIMENTO DE TOTAL DE R$ 7.916,50.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM RELAÇÃO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7). DO MÉRITO.
NO CASO EM APREÇO, VEJO QUE A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DE APURAR SE A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL É DEVIDA, BEM COMO OS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS AO TEMPO DA DATA DO PRIMEIRO PEDIDO ADMINISTRATIVO EFETUADO. DESDE JÁ, VERIFICO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR,
SENDO CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA
.
A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 051/2017, EM SEUS ARTS. 17 E 18, DISPÕE ACERCA DAS CONDIÇÕES PARA A PROGRESSÃO VERTICAL,
IN VERBIS: Art. 17 Está habilitado à Progressão Vertical o servidor que, cumulativamente: I - possuir estabilidade no cargo; II - houver exercido as atribuições do cargo pelo interstício de 3 (três) anos no Grau e Nível em que se encontra. III - no interstício dos 03 (três) anos: a) não tiver sofrido aplicação de pena disciplinar de suspensão; b) tiver sofrido aplicação de apenas 01 (uma) pena disciplinar de advertência ou repreensão: IV - houver obtido 2 (duas) avaliações de desempenho superiores à média do Grupo Ocupacional a que pertence, consideradas as 3 (três) últimas Avaliações de Desempenho; V - não possuir, durante o interstício, 3 (três) ou mais faltas injustificadas. VI - houver obtido qualificação profissional, seguindo as exigências dispostas no Anexo VII e observado o disposto no artigo 18. Parágrafo único. A média a que se refere o inciso IV do caput deste artigo é obtida a partir da soma das pontuações obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho, em cada grupo ocupacional, não podendo ser inferior a 60 (sessenta) pontos. Art. 18 A Qualificação exigida para a Progressão Vertical, conforme Anexo VII, pode ser obtida mediante: I - Graduação; II – Titulação. § 1º A Graduação e a Titulação: I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação; II - devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio. III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei Complementar; IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional; V - não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo ou em processos de evolução na carreira previstos em legislação anterior. § 2º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não se beneficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira poderá optar em concorrer na Progressão Horizontal desde que cumpra com todos os requisitos estabelecidos no artigo 17 desta Lei. § 3º O servidor que tiver duplo vínculo na Administração Pública Municipal poderá utilizar a qualificação para os dois cargos desde que seja pertinente às atribuições dos cargos, não podendo ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional.
§ 4º A Qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo, exceto nos casos de graduação de Nível Fundamental e Nível Médio.
(GRIFOS NOSSOS).
DA LEITURA DOS DISPOSITIVOS TRANSCRITOS, VERIFICO QUE A PRETENDIDA PROGRESSÃO VERTICAL PODE SER ALCANÇADA MEDIANTE GRADUAÇÃO OU TITULAÇÃO, CONFORME ART. 18, I E II, SENDO CERTO QUE OS PARÁGRAFOS DESSE DISPOSITIVO ESTABELECEM AS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS PARA QUE O SERVIDOR TENHA TAL DIREITO. A MEU VER, A CONDIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 18, § 4º, É IMPRESCINDÍVEL E INARREDÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, NÃO PODENDO SER AFASTADA PELAS DISPOSIÇÕES DOS PARÁGRAFOS ANTERIORES. ASSIM, EM QUE PESE O ARGUMENTO DEDUZIDA PELA PARTE RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE
O ART. 18, §1º, II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 51/2017 PREVÊ A DESNECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DOS CURSOS PELA UNIDADE ORGANIZACIONAL COMPETENTE, QUANDO O CURSO TENHA SIDO INICIADO ANTES OU ATÉ 6 (SEIS) MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI,
ENTENDO QUE TAL PREVISÃO NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A QUALIFICAÇÃO GUARDE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
OU SEJA, AINDA QUE ASSISTA RAZÃO À PARTE QUANTO À APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 18, §1º, II, DA LC EM QUESTÃO, O FATO DE SUA FORMAÇÃO - EM PEDAGOGIA - NÃO POSSUIR RELAÇÃO COM O CARGO OCUPADO, IMPEDE A PROGRESSÃO VERTICAL. COM EFEITO, O ARGUMENTO DEDUZIDO PELA RECORRENTE NÃO TEM O CONDÃO DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA SENTENÇA RECORRIDA, AINDA QUE TAL
DECISUM
NÃO TENHA ENFRENTADO DITO ARGUMENTO OU QUE A CONTESTAÇÃO NÃO O TENHA IMPUGNADO, ESPECIFICAMENTE. POR OPORTUNO, ATENTANDO-SE AO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, DEVO REGISTRAR QUE,
NA ESPÉCIE, A PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO §4º DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL, DE MODO QUE OBSTA O SEU DIREITO À OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL. É EVIDENTE QUE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA TITULAÇÃO DEVE SER VINCULADA AO DESEMPENHO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO E POR MAIS QUE A RECORRENTE ADUZA CORRELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES EXERCIDAS EM SEU CARGO E A SUA GRADUAÇÃO, TAL FUNDAMENTO NÃO FICOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. ADEMAIS, A ANÁLISE ADMINISTRATIVA (ID. 7536890) ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E APRESENTA OS MOTIVOS RELEVANTES PELOS QUAIS O DIPLOMA APRESENTADO PELO AUTOR NÃO PÔDE SER UTILIZADO PARA SUA ASCENSÃO FUNCIONAL, E ESTE JUÍZO NÃO PODE, NO CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS, INTERFERIR NOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE LEGITIMAMENTE ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, JÁ TENDO O STJ SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE
"É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16/06/2014).
ASSIM, FILIO-ME AO ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE NOS SEGUINTES TERMOS:
“No caso em apreço, ao que parece, o requerente preencheu em partes os requisitos objetivos, esbarrando-se o impedimento da progressão, quando obteve nova habilitação específica, prevista na hierarquia da carreira, posto que, segundo o Município o requerente apresentou titulação que não tem pertinência com as atribuições de seu cargo de Guarda Civil ao passo que afirma a requerente ser as funções de guarda municipal perfeitamente coerentes com o curso de graduação em pedagogia, contudo, sem razão a parte autora. Diz-se isso porque, a legislação confere à Administração Pública as disposições gerais, acerca da titulação exigida para à evolução funcional, ao estabelecer que a qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo. [...] Dentro dessa perspectiva, não se verifica dos autos qualquer ofensa a legalidade e violação de direito subjetivo da parte autora. Pontifico que segundo o entendimento majoritário, atuação do Poder Judiciário no âmbito do processo administrativo se limita a sua regularidade, assim como à legalidade do ato, estando vedada a incursão no mérito administrativo (vide julgado do STJ, MS 21.197/RJ). Se tem do contexto dos autos que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Guarda Civil da parte autora não tem qualquer relação com o Curso de Pedagogia. Veja que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, no mérito, portanto, considerou que, por força da legislação que rege a matéria, legalidade, reforce-se, que o certificado apresentado pela parte autora seria “genérico”, sendo que a lei exige que deve ser pertinente às atribuições do cargo.
E AINDA, NESSE SENTIDO, TEM-SE O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 0802813-29.2021.8.20.5100 oRIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE assu RECORRENTE (S): ANNYELE NATALIA DE SOUSA LOPES ADVOGADOS: MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO (S): MUNICÍPIO DE assu ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE assu JUIZ RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RI: 08028132920218205100, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2023.
DESSE MODO, CONCLUO QUE, MUITO EMBORA O AUTOR TENHA COMPROVADO A AQUISIÇÃO DE TITULAÇÃO, A NOVA QUALIFICAÇÃO NÃO POSSUI VÍNCULO COM A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTADAS NO CARGO QUE OCUPA, SENDO CERTO QUE A PREVISÃO DO ARTIGO 18, §1º, II DA LEI COMPLEMENTAR 051/2017, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA QUALIFICAÇÃO SER PERTINENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, MOTIVO PELO QUAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO AUTORAL.
ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.
(8). EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS MOLDES DO ART. 55 DA LEI 9.099/95,
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR FORÇA DO DISPOSTO NO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/2015.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)